Tribunal: TJDFT
Processo: 0719015-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Execução Extrajudicial, que cancelou penhora dos direitos aquisitivos de imóvel objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, sob alegação de ineficácia da constrição após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. O agravante sustentou violação aos princípios da celeridade e efetividade processual, à prioridade registral e aos efeitos jurídicos da averbação premonitória, e pleiteou a manutenção da penhora ou o reconhecimento de sua preferência no produto da alienação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a averbação premonitória anterior à consolidação da propriedade fiduciária resguarda a eficácia da penhora de direitos aquisitivos do imóvel; (II) se a extinção dos direitos aquisitivos pela consolidação da propriedade fiduciária torna ineficaz a constrição judicial anteriormente determinada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora incidente sobre direitos aquisitivos, prevista no art. 835, XII, do CPC, não se confunde com a constrição do imóvel em si, recaindo apenas sobre a expressão econômica dos valores pagos pelo fiduciante no curso do contrato.
4. A consolidação da propriedade fiduciária extingue os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, tornando juridicamente ineficaz qualquer penhora que sobre eles recaía.
5. A existência de averbação premonitória anterior à consolidação da propriedade não impede o exercício regular dos direitos do credor fiduciário, que atua como proprietário resolúvel, nos termos da Lei no 9.514/97.
5. A utilidade da penhora sobre os direitos aquisitivos depende da continuidade da relação contratual ou da existência de saldo remanescente após o leilão extrajudicial, hipótese em que o valor poderá ser revertido ao exequente, conforme resguardado pela decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente é ineficaz se a propriedade já foi consolidada em nome do credor fiduciário.
2. A averbação premonitória anterior à consolidação da propriedade não impede o exercício dos direitos do credor fiduciário, nem preserva a eficácia da penhora.
3. A constrição de direitos aquisitivos só produz efeitos úteis caso haja continuidade do contrato fiduciário ou saldo remanescente em leilão extrajudicial, passível de penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; e Lei no 9.514/97, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.